Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-59.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701645-59.2024.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGDA LUCIA MARCELO GOMES CUTRIM EMBARGADO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração de ID 69287042 opostos por AGDA LUCIA MARCELO GOMES CUTRIM contra decisão que não conheceu do Recurso Inominado por ser deserto. A embargante alega obscuridade em relação aos critérios para o cálculo das custas processuais e dos honorários advocatícios, considerando o atendimento pelo Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado e a ausência de condenação na sentença inicial. Recurso próprio, regular e tempestivo. É o breve relatório. Decido. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (artigo 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido. De acordo com o art. 55, Lei 9.099/95, a condenação em honorários do recorrente vencido pagará as custas e honorários advocatícios, que serão fixados entre dez e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Além disso, consoante estabelece o Enunciado 122 do Fonaje, "É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado". No caso em análise, a ré foi condenada a restituir valores, resultando um proveito econômico aferível (ID 63029442). Assim, o critério aplicável é o valor da condenação, que servirá de base para a fixação dos honorários advocatícios. Por fim, o cálculo das custas não se baseia no benefício econômico pretendido, mas sim nos critérios estabelecidos pelo Regimento de Custas desta Corte de Justiça. Portanto, não há qualquer obscuridade a ser esclarecida. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra a decisão embargada. Intime-se. Brasília/DF, 25 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator